Tribunal: TJSP
Processo: 2056824-47.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Agravo de Instrumento - Ação de obrigação de fazer – Contrato de compra e venda de imóvel com garantia hipotecária – Alegação de que a baixa da hipoteca deva ficar a cargo do mutuário – Descabimento - Obrigação do réu de fornecer o termo de quitação e providenciar a baixa da hipoteca acertadamente reconhecida, sob pena de multa – Decisão mantida - Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294987
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2056824-47.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO DO
BRASIL S/A, é agravada ISOLDA CARACILLO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
THIAGO DE SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2056824-47.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO N. 43.753
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 2056824-47.2020.8.26.0000
COMARCA DE SÃO PAULO
AGVTE.: BANCO DO BRASIL S/A.
AGVDA.: ISOLDA CARACILLO
Agravo de Instrumento - Ação de obrigação de fazer Contrato de
compra e venda de imóvel com garantia hipotecária Alegação de
que a baixa da hipoteca deva ficar a cargo do mutuário

Descabimento - Obrigação do réu de fornecer o termo de quitação
e providenciar a baixa da hipoteca acertadamente reconhecida, sob
pena de multa Decisão mantida - Recurso improvido.
O presente agravo de instrumento foi interposto
contra a r. decisão (fls. 194 dos autos principais), que, nos autos da obrigação
de fazer em fase de cumprimento de sentença, determinou a satisfação da
obrigação, sob pena de multa de 20% sobre o valor atualizado da causa.
Insurge-se o agravante sustentando que não é lícito
exigir do banco réu que faça a baixa do gravame, pois tal providência é de
responsabilidade do mutuário. Requer seja determinado ao banco tão somente
a emissão do termo de quitação. Afirma que a fixação de astreintes no
presente caso se mostra arbitrária e sem a devida justa causa.
Recurso tempestivo, instruído, preparado e recebido
sem efeito suspensivo ativo. Houve apresentação de contraminuta.
É o relatório.
A irresignação do agravante não merece ser
acolhida.
Com efeito, no julgamento da apelação n.
1006921-39.2016.8.26.0020, desta relatoria, restou consignado que:
O douto Magistrado houve por bem julgar
procedente a ação, condenando o banco a entregar à autora o termo de
quitação e realizar a baixa na hipoteca do imóvel, consignando que:
(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2056824-47.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Na hipótese, está comprovada a existência da
relação jurídica entre as partes, tendo a autora, juntamente com seu ex-
marido, firmado contrato de empréstimo com a ré e hipotecado o imóvel
apontado na inicial para garantir o contrato (fls. 7/11).
A controvérsia reside, entretanto, na existência de
pagamento integral do empréstimo em questão, o que encerraria o contrato e
autorizaria a baixa do respectivo gravame. E, neste ponto, merecem
prosperar as alegações articuladas na inicial.
Analisando os elementos trazidos, sobretudo os
comprovantes de fls. 85/140, há que se concluir que a autora adimpliu a
dívida em questão. O documento de fl. 140 comprova o pagamento da
penúltima parcela, fato que autoriza a conclusão de que as parcelas
anteriores foram quitadas. Tal entendimento está em consonância com o art.
322 do CC, que dispõe: "Quando o pagamento for em quotas periódicas, a
quitação da última estabelece, até prova em contrário, a presunção de
estarem solvidas as anteriores".
Quanto a última parcela, além da autora afirmar
que já teria quitado toda a dívida, observo que, de todo modo, a pretensão de
cobrança desta quota está prescrita. Considerando que o contrato foi
firmado em 1976 e que a última parcela se vencia em outubro de 1991,
observa-se o transcurso de mais de 20 anos até a data da propositura da
ação. Em tais hipóteses, o prazo prescricional é de 5 anos, conforme dispõe o
art. 206, §5°, I do CPC, não podendo mais haver, portanto, a cobrança de tal
parcela pelo réu.
Ademais, em sua manifestação, não demonstra o réu
que durante todo esse tempo tenha tentado, de qualquer forma, realizar
alguma cobrança, mantendo-se inerte, restando patente seu desinteresse no
presente caso.
Assim, faz jus a autora ao reconhecimento do
adimplemento do débito em questão, devendo o réu expedir o regular termo
de quitação da hipoteca e realizar a baixa de tal gravame.
Este entendimento merece ser mantido.
Este entendimento merece ser mantido, porquanto,
além das razões apontadas pelo douto Magistrado, é certo, outrossim, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2056824-47.2020.8.26.0000 -Voto no
4
face a incidência do Código de Defesa do Consumidor no caso vertente, e
também em virtude da regra prevista no art. 373, inciso II do Código de
Processo Civil, impõe-se ao réu o ônus de provar a existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, sobre o que, porém,
nada apresentou no presente feito.
Restou incontroverso que a autora cumpriu sua
parte no contrato ao quitar as parcelas do financiamento firmado no ano de
1976 com a extinta Caixa Econômica do Estado de São Paulo.
A instituição financeira, tanto na contestação como
nas razões recursais, faz alegações genéricas sobre a responsabilidade da
demandante em apresentar o comprovante de quitação de todas as parcelas
do financiamento, entretanto, como bem observado pelo MM. Juiz
sentenciante, caso houvesse alguma parcela inadimplida, o direito de
cobrança já estaria prescrito, haja vista que a última mensalidade do
contrato venceu em outubro de 1991.
Sendo assim, nada mais justo, que a autora receba o
termo de quitação do contrato, bem como que seja realizada a baixa na
hipoteca relativa ao imóvel em questão.
Desse modo, deve ser mantido o entendimento do
douto Magistrado sentenciante, por restar evidenciada a verossimilhança das
alegações da apelada.
Como se vê, restou decidido que o agravante deva
expedir o regular termo de quitação da hipoteca e realizar a baixa de tal
gravame.
Não há se falar, portanto, que a baixa da hipoteca
deva ficar a cargo da agravada como alegado pelo agravante, mas sim, que a
instituição financeira deva cumprir inteiramente a obrigação que lhe foi
imposta.
Relativamente à multa fixada em caso de
descumprimento de referida determinação, esta deve ser mantida, tendo em
vista que encontra amparo no art. 536, § 1o c.c. o art. 537, tendo sido limitada,
outrossim, em 20% sobre o valor da causa.
A irresignação do agravante não merece, por tais
motivos, ser acolhida, devendo ser mantida a determinação constante do v.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2056824-47.2020.8.26.0000 -Voto no
5
acórdão de fls. 177/182 dos autos principais, a ser cumprida nos moldes supra
apontados, sob pena de incidência da multa fixada.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Thiago de Siqueira
Relator